Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CODHAB. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. INSCRIÇÃO POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA HABITACIONAL. DIREITO SUBJETIVO À CONTEMPLAÇÃO DE IMÓVEL. MIGRAÇÃO OU CADASTRO AUTOMÁTICO NO PROGRAMA MORAR BEM. LEGÍTIMA RECUSA DA CODHAB E DA SPU. LISTAS DIFERENTES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO DETECTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos programas habitacionais, há critérios objetivos pré-estabelecidos pela Administração Pública, que conferem a benesse a pessoas cadastradas que preencham os requisitos para a inscrição, com o fim de atender às necessidades de moradia. Não havendo ofensa a esses critérios, não pode o Poder Judiciário interferir nas ações legítimas da autoridade pública para obrigá-la a dar prioridade a determinado candidato, em detrimento daqueles previamente cadastrados.
2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, salvo em caso de ilegalidade ou flagrante abuso de poder.
3. Constatado que a migração, para preenchimento das vagas remanescentes, dos candidatos inicialmente habilitados no Programa Morar Bem para o Programa Riacho Fundo II, Etapa 4, se deu sem observância da ordem de classificação, conforme previa o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel – CDRU, revela-se legítima a recusa de a CODHAB e a SPU habilitarem esses participantes.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.